Tribunal: TJDFT
Processo: 0706386-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706386-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILDEMAR DIAS DA SILVA AGRAVADO: MAURILIO ARANTES FERNANDES TAVORA, NORMA FERNANDES TAVORA D E S P A C H O Diante da comprovação de internação do procurador dos agravados, que também advoga em causa própria, conforme documento de ID 57039586, devolva-se o prazo para apresentação de contrarrazões, de 15 dias. Intime-se. Brasília, 21 de março de 2024 13:05:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador